Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca (art. 373 do CPC/15).
2. Inexistente qualquer elemento probatório apto a corroborar as alegações de irregularidades no imóvel objeto da avença, capaz de inviabilizar o desempenho das atividades comerciais pela Requerente no local, não há como acolher pedido de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes.
3. Apelação conhecida e não provida.